Tribunal: TJDFT
Processo: 0712123-76.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONDOMÍNIO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR COMPLEXIDADE DA CAUSA REJEITADA. CONDOMÍNIOEDILÍCIO – DANO PROVOCADO POR EQUIPAMENTO DE USO COMUM NÃO COMPROVADO – DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio no art. 93, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.
2. A complexidade dacausaque enseja incompetência, na forma do art. 3o da Lei no 9.099/95, é referente apenas à prova necessária ao julgamento do feito. No caso em exame, não é necessário perícia para atestar que houve vazamento na pia da cozinha da autora em decorrência de obstrução na tubulação da caixa de gordura, uma vez que as provas (laudo, fotos e vídeos) juntadas aos atos são suficientes para demonstrar esse fato (IDs 32241947 a 32241949). PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR COMPLEXIDADE DA CAUSA APRESENTADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA.
3. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
4. A autora/recorrente narrou que no dia 27.07.2019 ocorreu entupimento na tubulação da rede de escoamento de gordura do condomínio, o que causou vazamento na pia de sua cozinha e danificou os armários do local. Informou que contratou empresa para desobstruir a tubulação e que orçamento para fabricação e instalação dos armários na quantia de R$ 3.900,00 (ID 32241953). Em 23.03.2021, houve nova obstrução na coluna de gordura e alagamento da cozinha da autora. A empresa de desentupimento fez nova limpeza na tubulação e constatou que obstrução ocorreu por falta de manutenção correta e periódica (ID 32241950). Relatou que desembolsou R$ 1.500,00 (ID 32241951 e 32241952) com o serviço de desentupimento e que os armários novos para sua cozinha foram orçados em R$ 7.020,00 (ID 32241954). Pleiteou a condenação do réu em R$ 12.420,00 por danos materiais e R$ 7.500,00 a título de danos morais (ID 32241942). A sentença jugou parcialmente procedente os pedidos da autora, a fim de condenar o réu ao pagamento da indenização por danos materiais no valor de R$ 1.500,00, sob o argumento de que esse foi o único prejuízo comprovado (ID 32242058). A autora interpôs o presente recurso, a fim de reformar a sentença para condenar o réu ao pagamento dos danos materiais pelas supostas avarias causadas em seus armários e à indenização por danos morais (ID 32242063).
5. De fato, a autora logrou somente comprovar o prejuízo de R$ 1.500,00 referentes a contratação da empresa de desentupimento (ID 32241951). Não há nos autos provas que demonstrem a relação de causa e efeito entre os vazamentos em seu apartamento em 2019 ou em 2020 e os danos aos seus móveis. As fotografias e vídeos (IDs 32241497-32241949) não evidenciam que qualquer deterioração dos armários foi em decorrência do alagamento da cozinha, bem como os orçamentos apresentados não certificam essa alegação.
6. Portanto, mostra-se inviável o pedido de condenação ao pagamento de danos materiais em razão de suposta danificação dos armários.
7. Quanto aos danos morais, entende-se que os fatos não geraram prejuízos capazes de justificar a indenização pretendida. É certo que as situações vivenciadas pelo autor, ora recorrente, acarretaram dissabores e aborrecimentos, mas sem idoneidade para gerar dano moral a ser indenizado. Por tais motivos, a sentença merece ser mantida sem alteração.
8. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR COMPLEXIDADE DA CAUSA APRESENTADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.